Tribunal: TJMT
Processo: 1069590-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069590-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FORTUNATO SIMOES FRANCO - CPF: 108.458.216-36 (EMBARGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), BEQUEST DIGITAL LTDA - CNPJ: 48.100.082/0001-72 (EMBARGANTE), FELIPE MENEGOTTO DONADEL - CPF: 018.485.100-98 (ADVOGADO), BRUNO FARIA LOPES - CPF: 012.776.920-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO QUE DISCUTIA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR E A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA EM QUESTÃO PROCESSUAL DIVERSA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO
. OMISSÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

1. A omissão na decisão embargada justifica o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a falha e examinar os fundamentos recursais não
apreciados.

2. O erro material na identificação da parte recorrente deve ser corrigido para garantir a precisão da decisão
judicial.

3. A manutenção indevida de cobranças e a ineficácia das tentativas administrativas de solução caracterizam dano moral indenizável.

4. O descumprimento de decisão liminar justifica a imposição de multa, salvo comprovação inequívoca de seu cumprimento.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bequest
Digital Ltda.
contra decisão monocrática que deu provimento ao
recurso inominado
para determinar o prosseguimento do feito, com o agendamento de nova audiência de conciliação.

A embargante sustenta que a decisão embargada apresenta
omissão
,
contradição
e
erro material
, pois
não analisou os fundamentos do recurso inominado
, que tratava do
cumprimento da liminar e da inexistência de danos morais
.

Alega que a decisão embargada
se baseou em questão processual diversa
, mencionando a ausência do autor em audiência, quando o recurso inominado
tratava do mérito da causa
.

Além disso, aponta
erro material
, pois a decisão monocrática
indicou equivocadamente que o recurso teria sido interposto pelo autor
, quando, na realidade, foi interposto pela
ré
Bequest
Digital Ltda.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para que a decisão monocrática
analise os pontos omitidos e corrija o erro material
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão ou contradição e requerendo
o não
acolhimento

dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Verifica
-se
omissão
na decisão monocrática, na medida em que a fundamentação esteve voltada a questão processual (retorno do feito para o Juízo de origem), sem analisar especificamente as teses recursais da embargante sobre o (i) afastamento da multa por suposto cumprimento da liminar e (
ii
) inexistência de danos morais.

Além disso, constata-se
erro material
ao identificar erroneamente o autor como recorrente, quando, na realidade, o Recurso Inominado foi interposto pela parte ré.

Passo, assim, à análise do mérito.

A

embargante afirma que a devolução do valor teria ocorrido antes do ajuizamento da ação. Entretanto, as faturas de agosto a dezembro, acostadas pelo autor, demonstram a manutenção dos débitos, sem prova robusta de estorno efetivo
ou de que as cobranças cessaram
.

A divergência quanto ao número do cartão (final 5186
e
final 1046) foi esclarecida pelo recorrido, que evidenciou tratar-se de
extrato consolidado
de uma mesma conta. Em outras palavras, embora conste numeração distinta, o extrato comprova a
manutenção das cobranças
.

Assim, permanece caracterizado o
descumprimento
da liminar, justificando a multa de R$ 1.000,00, pois a embargante não demonstrou boa-fé objetiva (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC) ou real cumprimento da ordem judicial.

O simples informe acerca de um eventual
“cancelamento”
por meio de empresa terceirizada não é suficiente para comprovar a realização do
e
s
torno ou a cessação dos débitos
.
Logo, persiste o descumprimento da liminar, justificando a multa de R$ 1.000,00.

Quanto aos
danos morais
, o
longo período de retenção indevida, somado às inúmeras tentativas administrativas (prints de conversas) e posterior acionamento judicial, caracterizam aborrecimento superior ao comum, justificando a condenação por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Turma Recursal reconhece que a manutenção de cobranças indevidas, em afronta ao dever de boa-fé e ao comando judicial, extrapola o mero dissabor, ensejando reparação moral
:

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida de valores na fatura cartão de crédito gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 8010917-55.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2017,
Publicado
no DJE 05/05/2017)

Há, pois, fundamento para
acolher parcialmente
os embargos de declaração, suprindo a omissão quanto ao exame das teses recursais e corrigindo o erro material na identificação da parte recorrente. Entretanto, não há qualquer modificação no desfecho: permanece o
desprovimento
do Recurso Inominado em relação ao cumprimento da liminar e à inexistência de danos morais, mantendo-se, portanto, as condenações fixadas na sentença de primeiro grau.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para suprir a omissão identificada e corrigir o erro material na identificação da parte recorrente, mantendo, no mérito,
inalterado
o julgamento de primeiro grau.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 1
5
%
(
quinze
por cento) do valor de condenação
, a teor do art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 85, §8° do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025